Tribunal: TJSP
Processo: 2241772-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2241772-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
MISTA
DE
ADAMANTINA
CAMDA,
são
embargados VALENTIM VALLER NETO e PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO
VALLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241772-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31597
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2241772-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
Embargados: Valentim Valler Neto e Patrícia de Oliveira Pinto
Valler
Juíza: Ruth Duarte Menegatti
Comarca: Adamantina 3a Vara Judicial
Voto 31597
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina em
relação ao v. Acórdão de fls. 151/156 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a
suspensão da execução com relação aos executados Valentim e
Patrícia, produtores rurais.
A agravada, ora embargante, defende
a existência de omissão e contradição no Acórdão. Isso porque o
agravo de instrumento interposto pelos executados nos autos da
recuperação judicial do “Grupo Econômico Londra” contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241772-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31597
3
decisão que excluiu os produtores rurais da recuperação judicial (AI
no 2130432-15.2019.8.26.0000) foi julgado pela 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, que negou provimento ao
recurso. Assim, a execução deve prosseguir com relação aos
executados Valentim e Patrícia. A embargante prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Registre-se
que
o
Agravo
de
Instrumento no 2241772-61.2019.8.26.0000 foi julgado por esta
Câmara em 13/07/2020, com os documentos e elementos
presentes até então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241772-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31597
4
Posteriormente, em 20/07/2020, a 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial julgou o Agravo de
Instrumento
no
2130432-15.2019.8.26.0000,
decidindo
pela
exclusão de Valentim e Patrícia dos autos da recuperação judicial.
Tal fato deve ser comunicado ao Juízo de primeiro grau, para que
sejam tomadas as providências cabíveis.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator